Tribunal: TJSP
Processo: 1048677-45.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO (EDUCAÇÃO FÍSICA) – CANDIDATA PORTADORA DE CONDROPATIA DE JOELHOS E ESCLEROSE MÚLTIPLA – INAPTIDÃO CONSTATADA NO EXAME MÉDICO PROMOVIDO PELO COGESS – Pretensão inicial da autora voltada à anulação do ato administrativo que a considerou inapta no concurso, de modo que seja

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO (EDUCAÇÃO FÍSICA) – CANDIDATA PORTADORA DE CONDROPATIA DE JOELHOS E ESCLEROSE MÚLTIPLA – INAPTIDÃO CONSTATADA NO EXAME MÉDICO PROMOVIDO PELO COGESS – Pretensão inicial da autora voltada à anulação do ato administrativo que a considerou inapta no concurso, de modo que seja determinada sua reintegração ao certame para prosseguir nas demais etapas, devendo, ao final, ser empossada no cargo que se candidatou e foi aprovada – Sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que o departamento médico (COGESS) que avaliou a demandante no certame concluiu pela sua inaptidão para o exercício do cargo, considerando suas condições de saúde e as atribuições que iria desempenhar, bem como por terem as regras do concurso sido previamente estabelecidas no edital – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência - Necessidade de anulação da r. sentença – Pedido expresso da postulante de realização de perícia, para fins de verificar se possui plena capacidade para exercer o cargo de Professora do Município de São Paulo – Julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/2015) – Dúvida razoável para se firmar juízo de convicção (art. 369, do CPC/2015) - Colisão de argumentações e provas que foram apresentadas pelas partes – Inexistência de paradigma técnico para formação de juízo de certeza sobre quais razões devem prevalecer - Imprescindibilidade de dilação probatória, principalmente a prova pericial, que deixou de ser produzida na origem – Formulação de quesitos. Sentença anulada (error in procedendo). Apelo da autora parcialmente provido.